Tribunal: STF
Processo: HC 255661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adilson Wandson dos Santos Valentim, em favor de David Vinicius da Silva Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 999.014/TO.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 27 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal (em relação à vítima M. S. A.); e 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima L. D. S. S.).



    Afirma que durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, o “Promotor de Justiça, durante os debates, fez menção à suposta participação do réu em outro crime, sem apresentar qualquer prova que fundamentasse tal alegação ou ainda fazer juntada de qualquer documento que comprovasse o alegado” (p. 2), de modo que há nulidade absoluta por argumento de autoridade.



    Aduz que “a conduta do Parquet, ao insinuar a participação do réu em outro delito sem a devida comprovação, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a imparcialidade do julgamento e a liberdade do paciente”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “o reconhecimento da nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao art. 478, I do CPP, determinando-se a realização de novo julgamento”. (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator:



    “Conforme mencionado, busca-se, por meio deste habeas corpus, provimento judicial que reconheça a ocorrência de vício durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão do suposto uso de argumento de autoridade por parte do representante da acusação, que teria feito referências a informações contidas na certidão de antecedentes criminais do paciente durante os debates orais. 



    O Tribunal de origem, contudo, não examinou o mérito das alegações defensivas em sede de apelação, por entender que o tema foi alcançado pela preclusão consumativa. 



    Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020)”. (eDOC 2)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No que se refere à tese de nulidade da sessão do Júri pela argumentação utilizada pelo Parquet, extrai-se dos autos que a matéria não foi ventilada no momento oportuno (eDOC 4, p. 3), qual seja, nas razões da apelação, de modo que a matéria está preclusa. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE MANDANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que a matéria de fundo não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido à preclusão temporal da alegação de nulidade, assim como pela ausência de ilegalidade evidente. O agravante sustenta que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se aplica ao mandante do crime de homicídio e em casos semelhantes julgados pela Quinta Turma do STJ essa matéria acarretou desconstituição da pronúncia independentemente do momento processual no qual teria sido alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise da alegação de nulidade da decisão de pronúncia e (ii) determinar se a arguição de incompatibilidade da qualificadora da paga ou promessa de recompensa com a condição de mandante do crime de homicídio pode ser acolhida sem que se submeta a qualquer prazo ou formalidade processual . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão temporal impede a análise da nulidade processual quando a defesa não a argui no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento de que nulidades, ainda que absolutas, devem ser suscitadas tempestivamente, sob pena de preclusão. 5. A preclusão temporal constatada no Superior Tribunal de Justiça também fora reconhecida pelo STF num outro habeas corpus em favor do agravante, quando a higidez da decisão de pronúncia era questionada por fundamentos diversos (HC 237.602). 6. Há julgamentos colegiados no repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa se comunica ao mandante do crime, não se limitando ao executor. 7. Não se constata ilegalidade flagrante no caso concreto a justificar a superação da preclusão temporal ou a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Julgamentos relevantes citados: HC 69.940, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 02.04.1993; HC 71.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 09.06.1995; RHC 219.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.09.2022; STF, HC 237.602, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual 20 a 27.09.2024”. (HC 250085 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.3.2025)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de prejuízo na espécie, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. No julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata de julgamento - 11.3.2016 -, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Na hipótese, a Corte Estadual registrou que “no caso dos autos, como também explicitado pelo insigne Relator, a instrução foi encerrada antes de referida data”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 246359 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 14.11.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 237602 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 9.10.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente